Tribunal: TJSP
Processo: 2115877-56.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Incidente de resolução de demandas repetitivas. Fase de admissibilidade. Recurso de apelação relacionado a este proposto incidente que fora julgado pela 3a Câmara de Direito Público desta Corte. Aplicação do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes do Órgão e desta Turma Especial. Incidente não admitido, portanto.